Tribunal: TJSP
Processo: 0000966-07.2016.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000966-07.2016.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante JOSÉ
RICARDO CANDIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-07.2016.8.26.0582 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000966-07.2016.8.26.0582
COMARCA: FORO DE SÃO MIGUEL ARCANJO VARA ÚNICA
APELANTE(s): JOSÉ RICARDO CÂNDIDO DE SOUZA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.813
Apelação Criminal Artigo 306, §1o, da Lei no 9.503/97.
PRELIMINAR - Inépcia da denúncia
Não ocorrência

Peça acusatória que preenche os requisitos previstos no
art. 41, do CPP
Presença dos elementos necessários
para que o réu possa exercer o direito da ampla defesa.
MÉRITO - Materialidade e autoria demonstradas Réu que
conduzia veículo embriagado
Exame de dosagem
alcoólica que acusou a concentração de álcool de 3,1g por
litro
de
sangue
-
Crime
de
perigo
abstrato

Desnecessidade da prova da probabilidade da ocorrência
de dano.
Penas corretamente fixadas Regime aberto - Sentença
mantida Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 123/126, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu JOSÉ RICARDO
CÂNDIDO DE SOUZA à pena de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime
inicial aberto, por infração ao artigo 306, §1o, da Lei no 9.503/97, além da
suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 21 dias. A
pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo.
Inconformado, o réu recorre, alegando, preliminarmente,
inépcia da denúncia. No mérito, pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-07.2016.8.26.0582 -Voto no
3
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o
reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão
condicional da pena (fls. 131/143).
Foi apresentada contrarrazões ao recurso (fls. 155/158).
O recurso foi regularmente processado, e, nesta instância, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 175/177).
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em inépcia da denúncia,
eis que, a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de
Processo Penal, ou seja, contém a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de
testemunhas, isto é, todos os elementos necessários para que o réu possa
exercer o direito da ampla defesa.
Isto posto, rejeita-se a preliminar arguida.
No mérito, melhor sorte não está reservada ao apelante.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05) e pelo laudo do exame toxicológico de dosagem alcoólica
(fls. 09)
A autoria é certa.
O réu, tanto em sede inquisitiva, como em Juízo, confessou
os fatos, alegando que bebeu cerveja em uma festa de aniversário e após foi
abordado por policiais na condução de veículo, admitindo ainda não ser habilitado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-07.2016.8.26.0582 -Voto no
4
para a condução de veículos automotores (fls. 6 e mídia em apartado).
A confissão do réu veio corroborada pela prova colhida.
O policial militar Gerson Raul Ribeiro narrou não se recordar
bem da ocorrência, no entanto informou que após a abordagem do sentenciado
na condução de veículo, foi constatado que ele estava embriagado, sendo levado
para o hospital, onde foi realizado exame de sangue. Informou ainda que o réu
apresentava sinais de embriaguez, como sonolência e mal conseguia ficar em pé
e conversar (mídia em apartado).
Outrossim, as palavras ditas pelo policial militar são
harmônicas e coesas, com o laudo do exame toxicológico de dosagem alcoólica,
que revelou resultado positivo para álcool etílico, na concentração de 3,1 g por
litro de sangue (fls. 9).
Ora, se o exame feito pelo réu demonstrara que a
concentração de álcool etílico era acima do máximo permitido por lei, não há
dúvidas de que o acusado, na data dos fatos, se encontrava embriagado e,
portanto, impossibilitado de dirigir. Conduzir veículo automotor sob influência de
álcool é crime que coloca em risco potencial a integridade física das pessoas e
que deve ser combatido.
Cumpre ressaltar que o delito em questão é de perigo
abstrato, não sendo necessária a prova da probabilidade da ocorrência de dano e
muito menos a especificação do grau de comprometimento de sua capacidade
psicomotora, sendo dispensável, ainda, a condução de forma anormal ou
perigosa.
Saliente-se, outrossim, que no presente caso, o réu sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-07.2016.8.26.0582 -Voto no
5
era habilitado para conduzir veículo automotor.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram bem dosadas e não comportam reparo.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 7 meses
de detenção, acréscimo que deve ser mantido, tendo em vista os maus
antecedentes ostentados pelo réu (fls. 24 execução 1).
Na segunda fase, sem razão o pedido defensivo, uma vez
que a atenuante da confissão já foi reconhecida, porém foi compensada com a
agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB. No mais, presente também a
agravante da reincidência (fls. 24
execução 2), a pena foi exasperada,
resultando em 8 meses e 5 dias de detenção.
Foi determinada a suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, pelo prazo de 2 meses e 21 dias.
Além disso, o regime aberto já foi estabelecido, assim como
a pena privativa de liberdade já foi substituída por uma pena restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo vigente.
Tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em
suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-07.2016.8.26.0582 -Voto no
6
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator